Tribunal: TJES
Processo: 5010195-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010195-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIK LOSS GAMBERTI
RECORRIDO: STANLEY'S HAIR VITORIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 48 HORAS CONTADO MINUTO A MINUTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL QUE NÃO INTERROMPE A CONTAGEM. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16385281) opostos por MAIK LOSS GAMBERTI contra decisão colegiada desta Turma (ID n,º 16328428), que não conheceu do recurso inominado interposto.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material e
error in judicando
, porquanto considerou intempestivo o recolhimento do preparo recursal , falhando em observar a suspensão dos prazos processuais entre 07/03/2025 e 11/04/2025. Sustenta, ainda, que os Atos Normativos nº 68/2025, 70/2025, 76/2025 e 112/2025, anexados aos autos , comprovam a suspensão devida ao não funcionamento do PJe. Assevera, por fim, que tendo o pagamento sido comprovado em 07/04/2025 , este seria tempestivo, pois realizado antes do término da suspensão (11/04/2025).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Cinge-se a controvérsia quanto à contagem do prazo para a comprovação do preparo recursal, conforme previsto no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. O prazo em questão é de 48 (quarenta e oito) horas, o qual, nos termos da jurisprudência consolidada, é contado de minuto a minuto, computando-se os dias não úteis. Ainda que assim não fosse, a comprovação do preparo permaneceria intempestiva. O recurso da parte recorrente foi interposto em 05/03/2025 (quarta-feira), transcorrendo as primeiras 24 horas no dia seguinte, 06/03/2025 (quinta-feira). O prazo restou suspenso em 07/03/2025 (sexta-feira), de modo que o termo final ocorreria no sábado, ou, se contado em dias úteis, prorrogar-se-ia para o próximo dia útil, 10/03/2025 (segunda-feira). Contudo, tal data também foi objeto de suspensão (Ato Normativo nº 70/2025), prorrogando-se o termo final do prazo processual para 11/03/2025 (terça-feira), data na qual não houve suspensão.

7. Nesse sentido, o pleito traduz mero inconformismo da parte, que busca, em verdade, obter dilação injustificada de seu prazo. Insta salientar que os atos normativos citados tratam de SUSPENSÃO do prazo, e não de interrupção, não havendo que se falar em reinício da contagem a cada nova suspensão.

8. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)